Tribunal: TJES
Processo: 5000643-27.2018.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000643-27.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A
RECORRIDO: ILSON JACINTHO DA MOTTA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000643-27.2018.8.08.0038

RECTE.: ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A

RECDO.: ILSON JACINTHO DA MOTTA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:

MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Em apertada síntese, narra o autor ter sofrido acidente em um dos brinquedos cuja manutenção cabe à empresa requerida. De acordo com a exordial, a falta de espaço suficiente entre a descida do tobogã do parque aquático e a parede de concreto ocasionou o acidente, que resultou em escoriações no pescoço e no queixo, e fratura da mão direita. Diante disso, requer a condenação da empresa ao pagamento de danos morais e materiais.

Uma vez interposto recurso inominado, o autor apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal, a empresa requerida requer a reforma da r. sentença, para que seja afastada a condenação em danos morais e materiais, sob o fundamento de que os gastos apresentados pelo autor não guardam qualquer relação com o ocorrido, e inexiste dano moral a ser indenizado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para CONDENAR o Requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados, no valor total de R$ 4.261,09, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros legais desde a citação, bem como pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação
”

Voto

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
.

De fato, os elementos de prova apontam contornos diversos do arguido pelo Recorrente.

De plano, verifico ser incontroverso o fato de que o autor sofreu acidente ao utilizar um dos brinquedos cuja manutenção cabe à empresa recorrente. Ademais, cabe destacar que estamos diante de evidente relação de consumo, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que não fosse incontroversa a ocorrência do acidente, entendo que as provas colacionadas aos autos, em especial os laudos médicos e exames (Id. 1608318, 1608319, 1608321, 1608322) são suficientes para comprovar os danos suportados pelo autor, que certamente ultrapassam o mero dissabor. Não se pode admitir que as escoriações e a fratura da mão direita sofridas pelo autor não sejam consideradas como dano moral indenizável.

No que tange ao dano material, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que os gastos comprovados pelo recorrido estão relacionados ao acidente ocorrido.

Há que se reconhecer que o valor total da excursão deve ser indenizado, uma vez que a despesa com lazer foi frustrada pela ocorrência de acidente causado pela desídia da empresa recorrente. Ademais, não merece prosperar a alegação do recorrente no sentido de serem dispensáveis as despesas com deslocamento e combustível decorrentes do atendimento em outra cidade.

Isso porque o autor tem a liberdade de escolher o local de atendimento após sofrer acidente que ocasionou a fratura de um membro. Ora, a alegação de que o plano de saúde cobre o atendimento no local do acidente não é suficiente para afastar a responsabilidade da empresa em indenizar os danos materiais decorrentes do deslocamento, pois a vítima do acidente e, consequentemente, do dano, não se submete à indicação da empresa a respeito do local de tratamento das escoriações e da fratura, cabendo ao próprio autor determinar qual é o hospital de sua confiança capaz de tratá-lo no momento.

Por fim, no tocante aos valores despendidos com medicamentos, não resta qualquer dúvida da sua relação com o ocorrido, uma vez que tais medicamentos foram utilizados para tratar as consequências do acidente.

Pelo exposto, são incontroversos os danos suportados pelo Recorrido, tanto morais, quanto materiais. Além do mais, verifica-se a existência do nexo causal, ao passo que, a recorrente possui responsabilidade objetiva na lide em questão, independente de culpa, por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico que a Recorrente, não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Nesse sentido, brilhantes são os ensinamentos de Anderson Schreiber:

Mesmo quando essa construção dominante se propõe a observar a vítima do dano, concentra-se, não em sua projeção pessoal, mas econômica, em insuperável contradição com a tábua axiológica da Constituição de 1988, que privilegia os valores extrapatrimoniais. Além disso, o critério da situação econômica da vítima vem sendo utilizado pelas cortes brasileiras, como título de redução da indenização por dano moral, a fim de evitar enriquecimento sem causa do ofendido. Todavia, a preocupação com o enriquecimento sem causa é inadequada à compensação propriamente dita do dano moral. Isso porque, se o valor da indenização corresponde e se limita ao dano sofrido não há enriquecimento sem causa; causa da indenização é o próprio dano (...).

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No tocante ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, entendo pela manutenção, uma vez que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende suficientemente aos critérios a serem considerados de culpabilidade de quem cometeu o ato danoso e da extensão do dano sofrido, prestando-se a reparar de forma suficiente e adequada os transtornos sofridos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.